Tribunal: TCU
Processo: 020.304/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6062/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Antônio Rosimar Guimarães Aguiar; Considerando que por meio do Acórdão 2807/2019-TCU-Plenário , esta Corte de Contas determinou à unidade técnica que adotasse as medidas tendentes a resultar na eventual revisão de ofício do Acórdão 7176/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal a concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado; Considerando que a referida decisão da 2a Câmara foi prolatada na sessão de 13/8/2019 e que, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o prazo para revisão de ofício é de cinco anos a contar da apreciação, findando o prazo para a conclusão do procedimento em 13/8/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) manter os termos do Acórdão 7176/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido na sessão de 13/8/2019 diante da impossibilidade de conclusão da revisão de ofício dentro do prazo previsto pelo artigo 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.304/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Rosimar Guimaraes Aguiar (XXX.423.911-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.